Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721765-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante-autora para, querendo, se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso, diante da alegação de desocupação do imóvel (id. 40554565), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora